Tribunal: TJDFT
Processo: 0708852-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708852-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA EUZA DA SILVA SANTOS, MARIA EVANGELISTA DA CONCEICAO, MARIA EVANGELISTA FONSECA, MARIA FRANCISCA DA SILVA DO NASCIMENTO, MARIA FARIAS DE SOUZA FEITOSA, MARIA FARIAS SANTOS DE SOUZA, MARIA FATIMA DIONISIO CARDOSO, MARIA FAUSTA LACERDA DA SILVA, MARIA FAUSTO BARBOSA, MARIA FEITOSA DE SOUSA, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF. O recorrente requereu a gratuidade de justiça. Em despacho de ID 67974060 foi deferido o prazo de cinco dias para o recorrente demonstrar a hipossuficiência econômica, sob pena de deserção. O recorrente juntou documentos em ID 68599488- 68599496. DECIDO. O direito à gratuidade da justiça é assegurado à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, cujos recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam insuficientes, com arrimo no art. 98 do CPC/15. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15), independentemente de estar assistido por advogado particular (art. 99, §4o, do CPC/15). No que se refere à concessão do benefício à pessoa jurídica, o entendimento firmado na Súmula 481 do STJ é de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Tal benesse não pode ser deferida com base em mera alegação de hipossuficiência econômica, além do que o eventual défice econômico não é, por si só, indicador de insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. A alegação da recorrente é de que há déficit acumulado, endividamento elevado, fluxo de caixa insuficiente, custos elevados, receita insuficiente, e contingências judiciais. Tais argumentos não são suficientes para a concessão do benefício. No balanço de 2023 há um possível lançamento equivocado do “Exigível a Longo Prazo” na conta do “Passivo Circulante”, o que pode levar à errônea interpretação de baixa liquidez corrente (ID 68343143 – PAG 1). O exigível a longo prazo (passivo não circulante), embora relativamente elevado, representa obrigações a serem saldadas em exercícios futuros e não sinaliza a alegada incapacidade financeira para custear as módicas despesas do processo, mormente ao se considerar a elevada receita advinda das contribuições dos seus associados (ID 68343145 – PAG 7). Ademais, o défice financeiro do exercício está sendo compensado, ainda que parcialmente, com resultado superavitário de exercícios anteriores (ID 68343143 – PAG 1). Tais elementos não indicam a hipossuficiência econômica do Sindicato para justificar a concessão do benefício postulado. Uma das principais atividades, que justificam a subsistência do Sindicato, é a manutenção da defesa judicial para a qual deve estar preparado. É caso, pois, de indeferimento. Neste sentido precedentes deste Tribunal, dos quais destaco: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 2. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 3. Quando se trata de pessoa jurídica, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1955629, 0732871-36.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.) ANTE O EXPOSTO, indefiro a gratuidade de justiça. Concedo o prazo de cinco dias para o recorrente recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e